Tribunal: STF
Processo: HC 216154
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de lesão corporal grave. Regime prisional. Substituição da pena privativa de liberdade. Condenação penal com trânsito em julgado. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Suspensão da pena. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento. 



 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Félix de Paula e outro em favor de Jamilson Robson Pichirilo de Souza, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC 710.264/SP (evento 3).



    O Paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, I, do Código Penal) (evento 2, fls. 16-24).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA OSTENTADA (ART. 33, §2º, "B", CÓDIGO PENAL). SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEÇA A PESSOA (ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). SUSPENSÃO CONCIDIONAL DA PENA (ART. 77, CÓDIGO PENAL). SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELA CORTE A QUO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    II - A reincidência do paciente, de fato, justifica o agravamento do regime prisional, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.



    III - O paciente cometeu o crime com violência e agrave ameaça a pessoa, nos termos do art. 44, inciso I , do Código Penal. Assim, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.



    IV - No tocante a suspensão da pena, nos termos do artigo 77, do Código Penal, observa-se que a referida tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017



    V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.



    Agravo regimental desprovido.” 



    No presente writ, os Impetrantes defendem, em síntese, a possibilidade de fixação do regime aberto, de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de suspensão da pena. Ressaltam a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como residência fixa e ocupação lícita. Requerem, em medida liminar, o direito de o Paciente aguardar em liberdade o julgamento do mérito do presente writ. No mérito, pugnam pela imposição do regime mais brando com a substituição da pena e, sucessivamente, pela suspensão da pena. 



    É o relatório.



    Decido.



    Ab initio, observo que a questão arguida no presente writ é resultante de sentença condenatória transitada em julgado (evento 2, fl. 67).



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 



    Lado outro, rememoro que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma legal.



    Na espécie, o Tribunal local manteve o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, tendo em vista que “Incensurável a reprimenda, cuja pena partiu do mínimo legal, sofrendo consentânea exasperação, na segunda fase do cálculo dosimétrico, decorrente da reincidência certificada, suficiente a justificar a fixação do regime prisional intermediário”.



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão das instâncias antecedentes, à consideração de que “Com efeito, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou na reincidência. Foi elaborado, então, o enunciado n. 440 da Súmula deste Tribunal, segundo o qual fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. No caso dos autos, a reincidência do paciente, de fato, justifica o agravamento do regime”.



    Nesse espectro, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘As circunstâncias do crime, o quantum da pena fixado e a reincidência do sentenciado autorizam a manutenção do regime inicial fechado’ (HC 113.274/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.09.2013); “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017); e “Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado” (HC 112.351/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 08.11.2012).



    Na hipótese, não obstante a reprimenda imputada ao Paciente, reputo adequado e proporcional o regime inicial semiaberto estabelecido pelas instâncias anteriores, a teor do art. 33, § 2º, do Código Penal, porquanto há fundamento idôneo adotado a justificar a imposição do regime mais gravoso, como a reincidência ostentada pelo Paciente.



    Quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a Corte Superior consignou que “segundo o art. 44 do CP, as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Na hipótese, o paciente cometeu o crime com violência e agrave ameaça a pessoa, nos termos do art. 44, inciso I , do Código Penal. Assim, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. 



    In casu, carece de plausibilidade jurídica o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por falta de preenchimento de requisito legal – art. 44, I, do CP, porquanto cometido o crime com violência e grave ameaça à pessoa, conforme assentado no ato dito coator.



    Anoto, por fim, que a matéria trazida nos autos - suspensão da pena - não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    É que, ao negar provimento ao agravo regimental no HC 710.264/SP, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que “- No tocante a suspensão da pena, nos termos do artigo 77, do Código Penal, observa-se que a referida tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017 ”.



    O ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019).



    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora